Tribunal: STF
Processo: RE 97805
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. DECRETO-LEI
N. 195, DE 24.2.1967, ARTS. 2., I E 3., PAR-3. NOS CASOS EM QUE
CABE A IMPOSIÇÃO DESSE TRIBUTO, NÃO TEM O PODER PÚBLICO A OPÇÃO DE
INSTITUIR, ALTERNATIVAMENTE, TAXA REMUNERATORIA. PRECEDENTES DO
STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR
PROCEDENTE A AÇÃO, EM QUE PROPRIETARIO PRETENDE SE EXIMIR DO
PAGAMENTO, MEDIANTE DUPLICATAS, EMITIDAS POR EMPRESA CONCESSIONARIA
DE SERVIÇO PÚBLICO, DO ALEGADO VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA E OBRAS COMPLEMENTARES.